Tribunal: TJMT
Processo: 1019116-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019116-60.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE :- DRA. JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ
PACIENTE :- GILSOMAR TORRES DA SILVA
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (88 VOLUMES, PESANDO 94.966 KG DE COCAÍNA) E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA – NATUREZAS DIFERENTES – 3) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de droga (88 tabletes de cocaína) em caminhão transportado pelo paciente, oriundo de outro Estado da Federação, a evidenciar a maior reprovabilidade do fato, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
3) Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019116-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (IMPETRANTE), GILSOMAR TORRES DA SILVA - CPF: 039.259.059-01 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
(
88 VOLUMES, PESANDO 94.966 KG DE COCAÍNA
)

E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
–
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
–
2)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

–
INOCORRÊNCIA
–
PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA
–
NATUREZAS DIFERENTES
–

3)

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1)

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de droga (
88
tabletes de cocaína) em caminhão transportado pelo paciente, oriundo de outro Estado da Federação, a evidenciar a maior reprovabilidade do fato, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2)

A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

3) Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Jeliane de Almeida Ferraz, em favor de
Gilsomar Torres da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos no. 0000033-77.2021.8.11.0064- Cód. 711140.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/10/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva no dia 10/10/2021, a seu ver, sob o fundamento genérico e desprovido de elementos concretos.

Sustenta que “
o paciente tem residência fixa, e durante toda a persecução criminal tem cooperado para com o seu regular desenvolvimento, não existindo, repita-se, provas capazes de demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública
” (sic).

Invoca o princípio da presunção de inocência, argumentando que toda pessoa deve ser presumida inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Por outro lado, aduz que o paciente possui boa índole e jamais esteve envolvido com práticas ilícitas anteriormente, conforme a certidão negativa de antecedentes criminais anexada; trabalhava para uma empresa de transporte e devido à sua prisão, solicitou afastamento do trabalho temporariamente; possui uma convivente e mais 05 filhos que são todos seus dependentes.

Em conclusão, por entender que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, requer a revogação da custódia prévia do paciente, alegando ser adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 106819495) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 107997959).

O
parecer,
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa (Id.
109996983), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente, sob fundamento de ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito em 09/10/2021, por ter em tese praticado o crime de tráfico de drogas, eis que a equipe da PRF estava realizando fiscalização de rotina e realizou a abordagem no caminhão conduzido pelo paciente.

Ressai dos autos que, durante entrevista com o paciente, ele demonstrou nervosismo e contradição nas respostas, fatos que levantaram a suspeita da equipe policial, razão pela qual os agentes decidiram aprofundar nos procedimentos de averiguação do veículo, na procura por possíveis ilícitos embarcados na carga de caroço de algodão transportada pelo paciente.

Após busca no veículo, foi encontrada substância ilícita pelo cão farejador, ocasião em que o paciente teria afirmado que receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte da carga de drogas.

Em audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública, ante a ausência de endereço do paciente no distrito da culpa, bem assim diante da apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente (94,70 Kg de drogas ilícitas, distribuídos em 88 pacotes).

Eis o conteúdo da decisão,
verbis

“(...) Conforme consta do laudo preliminar de no 0019/2021- DPF/ROO/MT, houve a apreensão de oitenta e oito volumes, pesando 94.966gr (noventa e quatro mil novecentos e sessenta e seis gramas) de substância análoga à cocaína. Além da droga, houve a apreensão de um caminhão, um reboque, um aparelho celular e a quantia de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais). O autuado não possui endereço no distrito da culpa. A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018). No mesmo sentido, o E. TJMT já se posicionou que a ausência do distrito da culpa reforça a decretação da prisão preventiva. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, eis a jurisprudência: (...) Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. Enunciado n.o 43 - As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. (...)”
(Id. 106637511 - Págs. 1/2)

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pela d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da ordem.

Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública,

ante a ausência de endereço do paciente, no distrito da culpa e diante da apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente
(
94,70 kg de drogas ilícitas, distribuídos em 88 pacotes
) em caminhão por ele transportado, oriundo de outro Estado da Federação, a evidenciar a maior reprovabilidade do fato e possibilidade de dedicação à prática delitiva.

Tal circunstancia dá verossimilhança a possível dedicação do flagrado ao tráfico ilícito de drogas, diante da inviabilidade de se concluir que se trata de mero traficante ocasional, uma vez que a um principiante certamente não se confiaria quase cem quilos de cocaína para ser transportada, o que gera um prognóstico de que, mantido em liberdade, poderia perpetuar no cometimento do comércio malsão, causando, dessa forma, insegurança a toda sociedade.

Aliás, quanto à validade da
quantidade de droga apreendida

como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie - 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.
Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e também para fazer cessar a atividade delitiva
. 3. Ordem denegada
”.
(HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no RHC 125.818/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

Não obstante,
convém ressaltar que
o comprovante de endereço do paciente é de outra cidade e Estado da federação (Campo Largo-PR), distante do
locus delicti commissi
e o documento quanto ao trabalho dando conta que laborou na empresa PRLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, de 06/07/2020 a 01/03/2021, se desligando da empresa por motivos pessoais (Id. 106637499 - Pág. 14), o que leva a conclusão de não possuía emprego fixo e lícito, porquanto, as circunstâncias da prisão revela que estava no exercício exclusivo do tráfico de droga.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva do paciente
não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF) uma vez que visa afastar o agente do convívio social face ao preenchimento dos requisitos da medida cautelar extremada.

O decreto provisório tem natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, trata-se de medida privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal. Por isso contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Assim, apesar do impetrante sustentar que o paciente é detentor de predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer,
quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar
, como bem determina o Enunciado n. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente,
fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, porquanto inadequadas e insuficientes.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

“(...)
Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
.”
(TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e
do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

À vista do exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
denego

a ordem impetrada em favor de
Gilsomar Torres da Silva
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021